Tribunal: STF
Processo: AR 1189
Classe: AR
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-10-18
Data de publicação: 1984-10-18

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. DECADENCIA. RESTITUIÇÃO DO DEPOSITO.
I. FLUI O PRAZO DECADENCIAL DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO
RESCISÓRIA DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO FINAL. A
INTERPOSIÇÃO EXTEMPORANEA DE RECURSO NÃO ELIDE O TRÂNSITO
JA CONSUMADO. DECADENCIA CONFIGURADA.
II. SE O DEMANDADO NÃO CHEGOU A RECEBER CITAÇÃO, NÃO
ASSUMINDO, POIS, A QUALIDADE DE RÉU, EM SEU FAVOR NÃO PODE
REVERTER O DEPOSITO, QUE SE RESTITUI, DESSARTE, AO AUTOR,
NA FALTA DE PREVISÃO DE SEU RECOLHIMENTO AO ERÉRIO.